Tribunal: TJES
Processo: 5006998-32.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006998-32.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILLIAN SECHIN GROLA

APELADO: POSTO SOTURNO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WILLIAN SECHIN GROLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos à execução por ele ajuizados em face de POSTO SOTURNO LTDA. O recorrente sustentou a nulidade das notas promissórias que embasaram a execução, alegando ausência de assinatura, o que, segundo ele, impediria a caracterização dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura do apelante nas notas promissórias invalida o título executivo; (ii) avaliar a aplicabilidade da Teoria da Aparência para atribuir validade aos títulos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As notas promissórias apresentadas na ação de execução foram assinadas por terceiros, incluindo sócios e funcionários do apelante, o que, segundo o conjunto probatório, indica autorização tácita para a realização de negócios em nome do recorrente.

A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reconhece que, para a execução de títulos extrajudiciais, como notas promissórias, é essencial que o título seja certo, líquido e exigível, requisitos que se encontram atendidos no caso concreto.

A Teoria da Aparência é aplicável na hipótese, pois há elementos que demonstram que as assinaturas de terceiros foram feitas no curso de relações negociais habituais, com anuência tácita do apelante, preservando a boa-fé dos credores.

A instrução probatória realizada nos embargos à execução não afasta a certeza e exigibilidade do título no momento do ajuizamento da ação de execução, pois a análise posterior dos fatos apenas garantiu o contraditório e a ampla defesa.

Não há evidências suficientes de dolo ou má-fé por parte do recorrente que justifiquem sua condenação por litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC e entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Teoria da Aparência pode ser aplicada em execuções de títulos extrajudiciais quando terceiros, em nome do devedor, realizam negócios com anuência tácita deste, preservando a validade dos títulos assinados.

A ausência de assinatura do devedor no título não impede a execução se houver comprovação de que terceiros, com autorização tácita, realizaram as transações em seu nome.

A certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo devem ser analisadas conforme os elementos probatórios disponíveis no momento da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 784, I; CPC, art. 98, § 3º; CPC, art. 373, I; Decreto nº 2.044/1908, art. 54, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1835286/PE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/05/2020; TJ-DF, Ap. nº 07246954120198070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 09/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006998-32.2021.8.08.0011

APELANTE: WILLIAN SECHIN GROLA

APELADO:
POSTO SOTURNO LTDA

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
WILLIAN SECHIN GROLA
, eis que irresignado com a sentença (ID nº 9937303) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim nos autos dos
“embargos à execução por quantia certa”
ajuizada em face de
POSTO SOTURNO LTDA,
que reconheceu a exigibilidade do débito e a consequente rejeição da pretensão autoral.

O comando sentencial condenou o autor, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões (ID nº 9937306), o recorrente aduz, em síntese, que: (i) as notas promissórias que originaram a execução não cumpriram os requisitos obrigatórios para a validade das cártulas; (ii) os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade devem estar presentes no momento do ajuizamento da ação;
e
(iii) seria necessário proceder à instrução probatória; não há assinatura do apelante e de mandatário especial nos termos do art. 54, inciso IV, do Decreto nº 2.044/1908.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID nº 9937311) pugna pelo desprovimento do recurso, com o reconhecimento de litigância de má-fé por parte do recorrente.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o apelado, mediante a cópia da execução em apenso, afirma ser credor do executado/embargante, ora apelante, da quantia de R$ 22.569,64 (vinte e dois mil e quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos).

Devidamente citado, o recorrente/embargante opôs os presentes embargos à execução, arguindo,
especificamente, a inexistência de títulos executivos válidos, na medida em que as notas promissórias anexadas aos autos não foram assinadas pelo suposto devedor delas.

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de audiência de instrução e julgamento, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo

reconheceu a exigibilidade do débito, consequentemente, rejeitou a pretensão autoral.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após analisar a pretensão recursal,
entendo que o recurso não merece provido.

A causa de pedir da Ação de Execução de Título Extrajudicial deve ser embasada na existência do direito à satisfação de uma obrigação.

Assim, para que o título executivo seja perfectibilizado, este deve possuir 3 (três) características, quais sejam:
(i)

certo
, ou seja, diz respeito à ausência de dúvidas quanto à existência obrigação;
(ii)

líquido
, em que deve ser determinado de forma clara e precisa a existência da dívida, do credor e do devedor, do objeto da prestação e o valor devido; e
(iii)

exigível
, isto é não deve a obrigação estar sujeita a termo ou condição suspensiva, assim como não deve estar pendente de prazo para cumprimento.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. [...]
4.

A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível.
5. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Ainda segundo a jurisprudência, “
A nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro [...], desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 586 do Código de Processo Civil), poderá ser exigida mediante ação executiva”
(TJ-DF 07246954120198070001 1430448, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

No caso em apreço, observa-se que a ação de execução, cuja cópia encontra-se na petição inicial juntada no ID nº 9937250, foi devidamente instruída com as notas vencidas em
31/08/2017, 30/09/2017, 01/10/2017 e 31/10/2017
, no valor histórico de R$ 20,804,77 (vinte mil e oitocentos e quatro reais e setenta e sete centavos) e com a planilha de evolução do débito, os quais demonstram a existência de dívida, nos exatos termos do art. 784, I, do CPC.

A despeito disso, nos embargos à execução, o executado, ora apelante, limita-se a defender, basicamente, a nulidade dos títulos executivos, porquanto não teriam sido assinadas pelo recorrente.

Todavia, malgrado as alegações do apelante, inexistem nos autos provas capazes a corroborarem a tese da defesa e a desconstituírem os títulos executados.

Denota-se das notas que foram juntadas aos autos da demanda executiva que elas teriam sido assinadas pelas seguintes pessoas: João Bosco (Pará), Gedson Grolla Caetano, Carlos (sobrenome ilegível), Francisco Caetano e Bento Grolla.

Ressalto, ainda, que nas referidas notas constam os veículos cadastrados com as seguintes placas:
JMG2109; MPZ1677; NFG2297; NAL9629; JJL0809 e MQJ8314.

No que concerne aos bens móveis de
placas JMG2109 e JJL0809
, consta dos autos que eles pertenceram ao apelante na época da emissão das notas em 2017, sendo que elas foram assinadas por João Bosco (Pará).

A referida pessoa, por sua vez, segundo consta dos autos, prestava serviço e/ou era empregado do recorrente, de modo que, aparentemente, ele teria abastecido em nome do apelante.

Inclusive, segundo provas acostadas aos autos, restou demonstrando que a mencionada pessoa
chegava a abastecer
no mesmo dia os veículos acima descritos (
placas JMG2109 e JJL0809
)
, dando a transparecer que o funcionário agia em nome do embargante, ora executado.

Destaco, ainda, que o conjunto probatório demonstrou que Bento Grolla e Gedson Grolla Caetano, pessoas essas que também assinaram as notas que embasaram a execução, aparentemente, eram sócios do recorrente de uma determinada empresa.

Tal fato, aliás, é corroborado pela prova emprestada que foi juntada nos autos, demonstrando que, na época da assinatura das notas,
em tese, havia uma sociedade entre o apelante os referidos sócios.

Importante ressaltar, ainda, os depoimentos que foram prestados na fase judicial, oportunidade em que as testemunhas foram categóricas em afirmarem que o apelante compareceu ao estabelecimento do apelado para realizar um cadastro visando o abastecimento de veículos, senão vejamos:

"que conhece Willian; que o autor ia ao posto frequentemente para fazer o acerto das notas; que acredita que ele possuía mais de quatro caminhões, mas nem todos estavam em nome dele; que chegou a ver um carro popular algumas vezes, mas não se recorda; que conhece Jedson Caetano;
que na época Jedson, Paulo, Bento e Willian se apresentaram como sócios
; que acredita que ‘Pará’ seja uma dos motoristas do caminhão que abastecia; que se recorda de João Bosco;
que Bento é o pai de Willian
; que o posto fazia o faturamento mensal e Willian pagava com cheque próprio, durante anos; que o autor fazia o acerto a cada 30 dias corridos e entregava o cheque para mais 10/15 dias;
que todas as vezes que alguém ia abastecer, Willian ou seu pai (Bento) ligavam para a empresa para autorizar
; que nunca viu a documentação dos veículos, não sabendo dizer se todos estavam em nome dele, mas eram enviados por ele; que trabalhou na empresa o período de 2015 a 2020; que quando o pagamento atrasou, entraram em contato com o autor e ele disse que ia acertar, mas não foi; que cuidava da parte financeira; que eram feitos fechamentos de 30 dias com o valor dos abastecimentos e Willian pagava com seu próprio cheque com mais 15 dias de prazo;
que Bento ia pessoalmente ao posto para acompanhar os abastecimentos e pagamentos
;
que as autorizações eram individuais para cad
a
abastecimento; que as ligações eram feitas para o financeiro e a própria depoente acompanhava o motorista; que o primeiro contato foi quando Willian, Bento e Jedson foram ao posto dizendo ser sócios de uma pedreira; que o Posto fez uma pesquisa e liberou o crédito com a autorização do dono;

que Willian se apresentava como sócio de Bento e Jedson; que a autorização de abastecimento não era escrita, somente ligação; que, a cada abastecimento, davam uma autorização por telefone ao financeiro e então era informado ao frentista;
que não possui mais telefone que se comunicava com Willian; que acredita que no cadastro do posto ainda tenha o número do autor;
que é comum esse tipo de relação no posto, pois eram todos conhecidos
; que o requerente sempre pagou corretamente, somente estes últimos abastecimentos que não foram pagos; que acredita que o posto tenha no extrato de sua conta vários cheques de Willian;
que a empresa na qual Willian disse que trabalhava era a que possuía sociedade com Bento e Jedson
;
que a empresa Independence News do Brasil era cliente do posto
; que não tinha conhecimento de que o autor trabalhava para essa empresa como empregado; que não se recorda se Willian já abasteceu por essa empresa;
que as autorizações de abastecimento eram sempre feitas por telefone; que o cadastro inicial foi feito pessoalmente com os sócios; que a documentação foi totalmente consultada e foi aprovada; que abriram um limite para Willian e foi dito que as autorizações seriam dadas por telefone, pois ele não iria ao posto todas as vezes que fossem abastecer; que a ficha cadastral era eletrônica, portanto, não necessitava de assinatura;

que foram liberados os nomes de quem poderia abastecer e autorizar os abastecimentos; que o posto gerava uma promissória na hora com a placa do caminhão e a ligação de autorização; que toda a documentação era gerada pelo posto; que as assinaturas colhidas eram dos condutores dos veículos";
(Larissa Moulon Carvalho)

"
que conhece Willian; que tinha mais contato com o pai dele, Bento; que Bento ia ao posto liberar os abastecimentos; que Bento fazia os abastecimentos em nome de Willian; que o cadastro foi feito em nome do autor; que a liberação era feita somente pelo requerente, pelo pai dele e pelo sócio Jedson, através de ligação para o escritório; que o primeiro cadastro foi feito pessoalmente, no escritório; que o posto consegue comprovar o cadastro pelo sistema
; que não se recorda se fez alguma ligação apara pedir autorização para Willian abastecer;
que a autorização era por meio de ligação para o posto; que cerca de 2 ou 3 caminhões abasteciam em nome do autor, mas tinham os motoristas de fora também; que a autorização era por ligação, mas também ocorria pessoalmente pelo pai do Willian que ia junto com o motorista
; que trabalhou de 2011 a 2020 como frentista no posto; que o período do ocorrido foi por volta de 2016/2017; que não se recorda se Willian era funcionário de outra empresa;
que algumas autorizações eram feitas pelo pai de Willian pessoalmente e outras por telefone diretamente com o escritório
; que nunca ligou ou recebeu ligação de autorização, apenas a recebia do financeiro ou pessoalmente por Bento;
que o pai do autor autorizava com frequência os abastecimentos; que acredita que Willian ia pessoalmente ao escritório fazer o pagamento
" (Diozane da Silva Bazílio).

Diante dos depoimentos acima colacionados, somados aos documentos constantes dos autos, a meu sentir, inexistem dúvidas quanto a validade dos negócios jurídicos ora questionados pelo apelante.

P
or ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença objurgada:

“
Compulsando os autos, notadamente a cópia do caderno processual da execução (vide ID's 10602095, 10602096, 10602097 e 10602098), observa-se que as notas promissórias objeto da demanda executiva foram assinadas por Gedson Girolla Caetano, João Bosco (Pará), Bento Grolla, Carlos e Francisco Caetano, em que pese o embargante constar como emitente.

Vê-se, ainda, pelo documento de ID 14632827 que ao menos um dos carros cuja placa consta dos aludidos títulos era de propriedade do demandante, tendo este, na réplica, afirmado que o referido veículo ficava estacionado no pátio do réu (vide ID 18139877, p. 3).

Somado a isso, extrai-se dos depoimentos convergentes prestados em juízo pelas testemunhas Larissa Moulon Carvalho e Diozane da Silva Bazílio que o requerente, junto com seu pai Bento Grolla e o sócio dele, Gedson Girolla, teria ido ao posto embargado fazer um cadastro para efetuar os abastecimentos. Verifica-se, ainda, que eles autorizavam os referidos abastecimentos por telefone e que os motoristas dos veículos autorizados assinavam as notas promissórias
[...]

Constata-se, ademais, que a empresa Independence News do Brasil era cliente do posto demandado e que o autor era funcionário dela no período em que as notas promissórias foram emitidas (ID 18139879).

Outrossim, a cópia da sentença proferida nos autos trabalhistas ID 14632830 demonstra a existência de sociedade entre Gedson e Bento e que um cheque assinado pelo requerente foi utilizado por eles para realizar pagamento de empregados (vide 146328320).

Além disso,
as testemunhas Larissa e Diozane disseram que, antes da ocorrência da mora, o próprio demandante ia pessoalmente ao posto para realizar o pagamento dos abastecimentos. Aduziram, ainda, ser comum o requerido permitir a realização de abastecimento com pagamento posterior
, prática que, ao que me parece, mostra-se recorrente entre os postos de gasolina para atrair clientes e garantir a fidelidade deles.

Todos esses fatos, a meu juízo, demonstram que o embargante autorizou terceiros, que, a toda evidência, participavam de seus negócios, a realizarem os abastecimentos e assinarem as notas promissórias.

[...]

No contexto dos autos, apesar dos títulos não estarem assinados pelo embargante e não haver instrumento de mandato especial,
verifica-se que há elementos suficientes para comprovar a existência de autorização do demandante para que outras pessoas, inclusive o seu pai e um sócio, realizassem abastecimentos em seu nome, com a respectiva assinatura das notas promissórias que ora são exigidas”.

Como se vê, aplicando-se a Teoria da Aparência, não há que se falar em nulidade das notas pelo fato de terem sido assinadas por terceiras pessoas que, a toda evidência, tinham autorização verbal e/ou tácita para negociar em nome e nos interesses do apelante.

E, como se sabe, a referida Teoria consiste na atribuição, pelo Direito, de valor jurídico a determinados atos, que em princípio não teriam validade, mas que devem ser considerados aptos, mormente para proteger a boa-fé e a condução habitual dos negócios.

Para que se aplique a mencionada Teoria devem ser observados determinados requisitos objetivos e subjetivos, que, no magistério de Vicente Ráo, são:

"São seus requisitos essenciais objetivos: a) uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; b) situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; c) e que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.

São seus requisitos subjetivos essenciais: a) a incidência em erro de quem, de boa fé, a mencionada situação de fato como situação de direito considera; b) a escusabilidade desse erro apreciada segundo a situação pessoal de quem nele incorreu.

Como se vê, não é apenas a boa fé que caracteriza a proteção dispensada à aparência de direito. Não é, tampouco, o erro escusável, tão somente. São esses dois requisitos subjetivos inseparavelmente conjugados com os objetivos referidos acima, - requisitos sem os quais ou sem algum dos quais a aparência não produz os efeitos que pelo ordenamento lhe são atribuídos" (RÁO, Vicente - Ato Jurídico - São Paulo, Ed. Max Limonad).

Vale dizer, a mencionada teoria busca a proteção da pessoa, que, agindo de boa-fé, acredita no comportamento que o representante aparenta, bem como visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas, exatamente como no caso dos autos.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. NOTA PROMISSÓRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Deve ser aplicada a teoria da aparência e, por conseguinte, reconhecida a legitimidade passiva ad causam da sociedade empresária se as provas acostadas aos autos permitem crer que o emitente do título de crédito, apesar de não ser mais à época da emissão sócio e administrador da sociedade empresária, realizou o negócio jurídico em nome e no interesse desta
. (TJMG, Agravo de Instrumento n.º1.0707.13.021613-8/001, Relator Desembargador Cabral da Silva, DJe 29/01/2016) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA POR QUEM NÃO É REPRESENTANTE DA DEVEDORA – TEORIA DA APARÊNCIA – BOA-FÉ DO CONTRATANTE – RECURSO NÃO PROVIDO. Sendo possível extrair os fundamentos do provimento judicial não há falar em ausência de fundamentação.
Assinada nota promissória por quem não tem poderes para tanto, mas negocia em nome da empresa, há de ser aplicada a teoria da aparência com o fim de resguardar terceiros de boa-fé.

(TJ-MS - AC: 08022999220158120029 Naviraí, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022)

Assim, a exigência da preservação da segurança das relações jurídicas e o resguardo da boa-fé de terceiros, manifestada através da confiança depositada na aparência, justificam a aplicação da teoria da aparência na situação em análise, mitigando, neste caso concreto, a norma do art. 54, inciso IV, do Decreto nº 2.044/1908.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade do recorrente pelos títulos executados, razão pela qual entendo que as notas devem ser consideradas válidas, que já atribuídas dos
requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade.

Outrossim, o
fato de ter ocorrido a instrução probatória no bojo dos presentes embargos, a meu sentir, não significa dizer que no momento do ajuizamento da ação os requisitos para a execução do título extrajudicial não estariam presentes, já que,
com tal conduta, apenas teria sido observado pelo juízo primevo
a observância d
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Sendo assim, a meu ver,
o
embargante/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, I do CPC, acerca da nulidade do
s
título
s
executado
s
.

Noutra plana,
não
assiste ao
recorr
ido

quanto a condenação
d
o
recorr
ente
por litigância de má-fé.

De fato, o Código de Processo Civil,
em seu art. 80,
estabelece
as hipóteses para que haja o reconhecimento da penalidade ora pleiteada pel
o
apela
do
.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que
o recorrente
não praticou qualquer conduta
descrita nos incisos da referida norma
que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo
o acolhimento
da pretensão deduzida em desfavor
do recorr
ido
. Não há qualquer problema nisso.

Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
V -

Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.
[...]
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato d
o
apela
nte
que caracterize
a litigância de má-fé
, não há que se falar em condenação ao pagamento da penalidade mencionada no recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe
nego
provimento para
manter incólume a r. sentença objurgada.

Desprovido o recurso interposto, majora-se a verba honorária sucumbencial
de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor
atualizado
da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança a teor do que
determina o art. 98, § 3°, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.